Tribunal: TJMT
Processo: 1007630-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 93849462):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO SOBRE RECOMPRA DE AÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA POR ORA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não evidenciada a probabilidade do direito e presente o perigo de irreversibilidade da medida, deve ser indeferida a tutela de urgência (art. 300 do CPC), sobretudo quando é necessário o contraditório na primeira instância para o esclarecimento das alegações da parte autora.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 9987464).
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 300 do Código de Processo Cível, ao argumento de que “não existe qualquer vislumbre de risco de irreversibilidade para as Recorridas na demanda em apreço. Se há risco total de irreversibilidade, é exatamente em relação à Recorrente, eis que a impossibilidade de exercer seu direito de compra das ações já vem causando prejuízos e situações absolutamente irreversíveis”.
Com essas considerações, requer “seja recebido o presente Recurso Especial, reformando-se a r. decisão recorrida, no sentido de que seja deferida a tutela de urgência, aplicando o quando disposto no artigo 300 do CPC, determinando a formalização a venda das ações pactuadas entre as partes, através do “Termo de Promessa de outorga de opção de compra de ações por prazo determinado”, consistente na assinatura de todo e quaisquer atos e documentos necessários para a efetivação da cessão e transferência das ações à Recorrente no percentual de 6,15% das ações da PCH Mantovilis SPE S/A”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 103361476 e 103450997.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não há que se falar, a priori, em evidente probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, com isso, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça